Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714614-60.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS NOBREGA COSTA AGRAVADO: TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINICIUS NÓREGA COSTA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de TATYANNE DE OLIVEIRA MARGON MACIEL: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. No caso dos autos, em que pese a inadimplência da ré, há informação de que esta vive no exterior e a suspensão de seu passaporte restringiria seu direito de ir e vir, inclusive de retornar a seu país. Ademais, a medida em nada contribuirá para a consecução do fim executivo, pois o ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a embaraços voltados a forçar o adimplemento da obrigação, especialmente quando possa aviltar a sua dignidade e ao legítimo direito de locomoção. Por outro lado, verifico que ainda não foram esgotadas as diligências que podem ser realizadas pelo credor para cobrar o débito da devedora. Assim, indefiro o pedido de suspensão de passaporte. Ao credor para que dê andamento ao feito, indicando bens da devedora passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de inércia e, ausentes bens aptos ao pagamento do débito, retornem os autos conclusos para suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC.” O Agravante sustenta que “a Agravada está em local incerto, em viagens constantes pela Europa”. Salienta que, “acerca da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 4a Turma Confirmou decisão que determinou a apreensão de passaporte porque, embora o executado alegasse dificuldades financeiras que o impediriam de efetuar o pagamento dos alimentos fixados em sentença, viajava ao exterior com passagens de primeira classe e continuou a residir em endereço nobre”, exatamente o caso dos autos. Afirma que, “ao indeferir pedido já precluso de impugnação à revogação da justiça gratuita, o juízo a quo expressamente pontuou o resultado negativo das buscas patrimoniais no curso do cumprimento de sentença e o paradoxo fático da situação da Agravante, que ostenta padrão de vida incompatível com a ausência de renda”. Acrescenta que “somente o valor dispendido com as passagens corresponderia a parte significante do valor que a Agravada deve, mas que opta por não pagar para continuar aproveitando suas viagens, em desrespeito à Justiça e ao direito do credor”. Conclui que “Por situações como essa é que o legislador conferiu ao juiz medidas atípicas de constrição”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “deferir o pedido de suspensão do passaporte da Agravada”. Preparo recolhido (IDs 57831683 e 57831682). É o relatório. Decido. A medida requerida (suspensão do Passaporte) não tem caráter estritamente executivo e em princípio não se revela adequada ou proporcional à modalidade de execução em curso. A atipicidade dos meios executivos, conquanto prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Na advertência de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e entregar coisa. À primeira destinou o procedimento do cumprimento de sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas lato sensu, nos mesmos termos do que o CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A. Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 263/264)” Se não há indicativo seguro e conclusivo de que a Agravada tem lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não parece apropriado constrangê-la com medidas que afetam a sua vida privada, porém sem repercussão processual direta. Somente quando medida judicial dessa estirpe tiver a aptidão de “assegurar o cumprimento de ordem judicial”, tal como expressamente consignado no inciso IV do artigo 139, pode-se conceber a sua adequação. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine 'todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicia'", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo de instrumento não provido. (AGI 07383120320218070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 15/12/2022)” Inexistindo, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, evidência de que a medida pleiteada é dotada de adequação e efetividade, não se mostra processualmente correto admiti-la para vencer suposta e não demonstrada resistência ilegítima da Agravada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator